Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-86.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002952-86.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Óbito de Companheiro/Companheira]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NORIVALDO BISPO DA SILVA - CPF: 108.314.871-00 (AGRAVADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA APOSENTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PARIDADE. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 103/2019. INCORPORAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO ESTADUAL PELA EC ESTADUAL Nº 92/2020.
DISTINGUISHING
POR ALTERAÇÃO DA MOLDURA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE BENEFÍCIO FUTURO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao reformar parcialmente sentença proferida em mandado de segurança, reconheceu a pensionista o direito à revisão de pensão por morte com fundamento no regime de paridade, em razão de a servidora instituidora ter se aposentado nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. O agravante sustenta que o óbito ocorreu em 17/01/2022, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, incorporada ao regime próprio estadual pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, o que afasta a incidência automática do Tema 396 do Supremo Tribunal Federal e impede o reconhecimento da paridade.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte instituída em 17/01/2022 em favor de dependente de servidora aposentada com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005 conserva o direito à paridade remuneratória; e (ii) estabelecer se o Tema 396 da repercussão geral permanece aplicável, sem distinção, após a superveniência da EC nº 103/2019 e sua incorporação expressa ao regime próprio do Estado de Mato Grosso pela EC Estadual nº 92/2020.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 396 do Supremo Tribunal Federal adota, como premissa central, o princípio do
tempus regit actum
e afirma que a pensão por morte se rege pela lei vigente na data do óbito do instituidor.

4.

O precedente firmado no RE 603.580 (Tema 396) reconhece a paridade apenas porque, na ordem constitucional então vigente, subsistia exceção expressa que permitia irradiar, para determinadas pensões, o critério revisional decorrente do art. 3º da EC nº 47/2005.

5.

A
ratio decidendi
do Tema 396 não autoriza a proclamação abstrata e atemporal de que toda pensão derivada de aposentadoria fundada no art. 3º da EC nº 47/2005 preserva indefinidamente a paridade, independentemente de alterações constitucionais supervenientes.

6.

A EC nº 103/2019 altera a lógica constitucional da pensão por morte, institui disciplina autônoma para o benefício no art. 23 e rompe com o modelo de vinculação reflexa automática entre aposentadoria do instituidor e regime revisional da pensão.

7.

A EC Estadual nº 92/2020 incorpora expressamente ao regime próprio do Estado de Mato Grosso as disposições da EC nº 103/2019, ao prever, no art. 140-C da Constituição Estadual, que as pensões por morte serão regulamentadas na forma do art. 23 da reforma federal, além de determinar aplicação imediata das normas gerais obrigatórias no art. 140-F.

8.

A superveniência de novo texto constitucional, com disciplina específica e autônoma da pensão por morte, altera o suporte normativo que, no contexto anterior, permitia a preservação excepcional da paridade, o que impõe
distinguishing
legítimo em relação ao Tema 396.

9.

A fidelidade ao precedente vinculante exige a correta identificação de seus pressupostos normativos e não sua reprodução mecânica em contexto constitucional substancialmente diverso.

10.

Não há direito adquirido a regime jurídico de benefício previdenciário futuro, pois a pensão por morte constitui benefício distinto, com fato gerador próprio, e somente nasce juridicamente com o óbito do instituidor.

11.

A preservação da aposentadoria da servidora nos moldes do art. 3º da EC nº 47/2005 não projeta, por si só, o mesmo regime revisional para pensão instituída anos depois sob nova ordem constitucional, sob pena de afastar o próprio
tempus regit actum
.

12.

A paridade mostra-se estruturalmente incompatível com o modelo previdenciário instituído pela EC nº 103/2019 e recepcionado no âmbito estadual, porque o novo sistema adota critérios próprios de composição e revisão do benefício e afasta a oscilação automática da despesa previdenciária em função da política remuneratória da ativa.

13.

Como o óbito ocorreu em 17/01/2022, a lei constitucional incidente já era a formada pela EC nº 103/2019 e, no plano estadual, pela EC Estadual nº 92/2020, inexistindo base normativa suficiente para manter a paridade da pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

14.

Agravo interno provido. Apelação desprovida. Segurança indeferida.

Tese de julgamento
: 1. A pensão por morte rege-se pela ordem constitucional vigente na data do óbito do instituidor, nos termos do princípio
tempus regit actum
. 2. O Tema 396 do Supremo Tribunal Federal não se aplica automaticamente a pensões por morte instituídas após a superveniência da EC nº 103/2019, quando houver alteração substancial da moldura constitucional que sustentava a exceção de paridade. 3. A EC nº 103/2019, ao instituir disciplina autônoma para a pensão por morte, afasta a projeção automática do regime de paridade da aposentadoria da instituidora para benefício derivado concedido sob sua vigência. 4. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico de benefício previdenciário futuro, ainda não implementado ao tempo da alteração constitucional. 5. A incorporação expressa da EC nº 103/2019 ao regime próprio do Estado de Mato Grosso pela EC Estadual nº 92/2020 submete a pensão por morte concedida em 2022 ao novo sistema constitucional previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, no âmbito de mandado de segurança de origem, reconheceu o direito de Norivaldo Bispo da Silva à revisão de sua pensão por morte com fundamento no regime de paridade, em razão de a servidora instituidora ter se aposentado com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 da repercussão geral, porquanto desconsiderou a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual promoveu profunda alteração no regime jurídico da pensão por morte, atribuindo-lhe disciplina própria e desvinculada do regime da aposentadoria da instituidora. Argumenta que o fato gerador do benefício ocorreu em 17/01/2022, momento em que já se encontrava em plena vigência o novo modelo constitucional previdenciário, o que impõe a incidência do princípio do
tempus regit actum
e afasta a aplicação automática de precedentes firmados sob regime constitucional anterior.

Aduz, ainda, que a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 incorporou expressamente ao regime próprio do Estado de Mato Grosso as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente ao estabelecer que as pensões por morte serão regulamentadas nos termos do art. 23 da reforma federal, o que evidencia a adoção de modelo previdenciário autônomo para o benefício, incompatível com o regime de paridade. Defende que, ao reconhecer a paridade, a decisão agravada atribuiu ultratividade a regime constitucional superado, em afronta à nova disciplina constitucional e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Afirma que o Tema 396 do Supremo Tribunal Federal foi construído em contexto normativo diverso, anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, razão pela qual sua aplicação ao caso concreto exige distinção, não sendo possível sua transposição automática para hipóteses em que o fato gerador da pensão ocorre sob nova ordem constitucional. Argumenta que o precedente não enfrentou a superveniência de reforma constitucional que passou a disciplinar autonomamente a pensão por morte, o que impõe releitura de seu alcance à luz da nova realidade normativa.

Sustenta, também, a inexistência de direito adquirido à manutenção do regime de paridade para benefício futuro, asseverando que a proteção constitucional alcança a aposentadoria já concedida, mas não se estende à pensão por morte instituída posteriormente, a qual se submete à legislação vigente à época do óbito. Aduz que a decisão agravada confundiu o regime jurídico da aposentadoria da instituidora com o regime aplicável ao benefício derivado, em desacordo com a sistemática previdenciária.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja restabelecida a sentença que denegou a segurança, afastando-se o reconhecimento do direito à paridade da pensão por morte. Subsidiariamente, postula o afastamento da determinação de revisão e implantação do benefício no prazo fixado, bem como das advertências de responsabilização impostas em caso de descumprimento.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o direito à paridade decorre do regime jurídico da aposentadoria da instituidora, não podendo ser afastado por alteração constitucional superveniente. Sustenta a plena aplicabilidade do Tema 396 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o precedente reconheceu expressamente o direito à paridade em hipóteses de óbito posterior à alteração constitucional, o que afastaria a tese de distinção. Aduz, ainda, a existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico da aposentadoria, com reflexos sobre a pensão por morte, bem como a inaplicabilidade das novas regras constitucionais a situações já consolidadas. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem em mandado de segurança impetrado por pensionista de servidora pública estadual aposentada com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, regime que assegurava integralidade e paridade de proventos. Após o falecimento da instituidora, ocorrido em
17/01/2022
, o impetrante passou a perceber pensão por morte concedida sob a égide do novo regime previdenciário instituído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, incorporado ao âmbito estadual pela Emenda Constitucional nº 92/2020.

Inconformado com a forma de cálculo e revisão do benefício, o impetrante buscou o reconhecimento do direito à paridade, sob o argumento de que a pensão deveria refletir o regime jurídico da aposentadoria da instituidora, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396. A sentença, no entanto, deferiu, em parte, a segurança, apenas para determinar à autoridade coatora que analise o requerimento administrativo de revisão de pensão por morte, sem enfrentar o mérito do pedido de aplicação da paridade.

Interposta apelação, sobreveio decisão monocrática que reformou a sentença e reconheceu o direito à paridade da pensão, com base na aplicação direta do referido precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 396). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno e sustentou, em síntese, a necessidade de distinguir o caso concreto em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da alteração substancial da disciplina constitucional da pensão por morte.

A questão devolvida por meio do presente agravo interno é estritamente jurídica e consiste em definir se a pensão por morte instituída em favor de Norivaldo Bispo da Silva, cujo fato gerador ocorreu em 17/01/2022, conserva o regime de paridade remuneratória em razão de a servidora instituidora ter se aposentado com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ou se, ao contrário, deve submeter-se à disciplina constitucional superveniente inaugurada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e expressamente incorporada, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

A decisão monocrática agravada reconheceu o direito à paridade com apoio direto na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 da repercussão geral. Não obstante, a solução anteriormente adotada reclama revisão. E essa revisão não decorre de recusa da autoridade do precedente vinculante, nem de leitura restritiva artificial de sua razão de decidir. Ao contrário, decorre justamente da necessidade de observá-lo com rigor metodológico, delimitando-lhe com precisão o alcance normativo e a moldura constitucional que lhe serviu de fundamento.

Cumpre registrar, desde logo, que o agravo interno suscita objeção juridicamente relevante ao modo de utilização do Tema 396 no caso concreto. Não porque o precedente tenha deixado de enfrentar hipótese intertemporal semelhante, mas porque a solução ali construída tomou por base ordem constitucional diversa da hoje vigente. O exame atento do RE 603.580, que originou o Tema 396, evidencia que o Supremo Tribunal Federal apreciou, de fato, situação em que o óbito do instituidor ocorreu após alteração constitucional restritiva da paridade e, ainda assim, reconheceu, em hipóteses excepcionais, a persistência do critério revisional paritário. A premissa do precedente, portanto, não se resume à afirmação de que a pensão segue a lei do óbito; ela vai além e admite que, na lei constitucional vigente ao tempo do falecimento, ainda podia subsistir regra excepcional apta a preservar a paridade para determinadas pensões derivadas.

É precisamente por isso que a fundamentação precisa ser refinada. Não se mostra tecnicamente exato afirmar, em termos absolutos, que o Tema 396 é pura e simplesmente inaplicável, como se não guardasse qualquer contato com a hipótese em julgamento. O precedente guarda, sim, contato relevante com a matéria, pois também resolveu controvérsia intertemporal acerca da incidência da paridade sobre pensão por morte instituída em contexto de mudança constitucional. O que impede sua transposição automática ao caso presente não é a inexistência de semelhança entre os casos, mas a existência de diferença normativa superveniente, de densidade constitucional suficiente para alterar o suporte jurídico da exceção antes reconhecida. Em outros termos, a distinção não nasce da negação do precedente, mas da alteração da moldura constitucional sobre a qual ele operava.

No julgamento do RE 603.580, o Supremo Tribunal Federal estruturou seu raciocínio em dois enunciados indissociáveis. Primeiro, reafirmou com clareza o princípio do
tempus regit actum
, assentando que o benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito do instituidor. Segundo, reconheceu que, naquele sistema constitucional, existia exceção expressa à regra geral de extinção da paridade, de modo que as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 conservavam o direito à revisão paritária, embora sem integralidade. O próprio Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, explicitou que, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, a regra geral passou a ser a ausência de paridade, mas ressaltou que a Emenda Constitucional nº 47/2005 introduziu exceção expressa e excepcionalíssima em favor dos aposentados abrangidos por seu art. 3º. O voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso integrou a mesma arquitetura argumentativa. Portanto, o precedente não afastou o
tempus regit actum
; ao revés, tomou-o como premissa e, dentro daquela ordem constitucional, reconheceu a subsistência da exceção revisional.

Daí decorre consequência metodológica importante: o Tema 396 não deve ser lido como proclamação abstrata e atemporal de que toda pensão derivada de servidor aposentado com base no art. 3º da EC 47/2005 preserva, indefinidamente, o direito à paridade, quaisquer que sejam as mutações constitucionais posteriores. O que o precedente efetivamente afirmou foi algo mais delimitado: sob a moldura constitucional formada, essencialmente, pelas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, a lei vigente à época do óbito ainda continha regra excepcional apta a irradiar, para certas pensões, o critério revisional da paridade. O núcleo normativo do julgamento residiu, portanto, na conjugação entre
tempus regit actum
e existência de exceção constitucional então operante. Se uma dessas premissas se altera, a transposição mecânica do resultado deixa de ser juridicamente aceitável.

E é exatamente esse o ponto distintivo do caso ora examinado. O RE 603.580 resolveu controvérsia surgida em ambiente constitucional anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019. Naquele momento, a tensão normativa se estabelecia entre a supressão da paridade como regra geral pela EC 41/2003 e a reintrodução excepcional do critério revisional, para hipóteses delimitadas, pela EC 47/2005. O problema do presente caso é diverso em sua base normativa, embora semelhante em sua aparência externa. Aqui, o óbito não ocorreu apenas após a EC 41/2003; ocorreu, sobretudo, após a superveniência de nova reforma constitucional, de muito maior amplitude estrutural, que remodelou a disciplina da pensão por morte e instituiu, no art. 23 da EC 103/2019, regime próprio, autônomo e sistematicamente distinto para o benefício. Veja-se:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União.

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não promoveu mera atualização quantitativa do sistema previdenciário, nem se limitou a recalibrar percentuais ou requisitos acessórios. Ela alterou a própria lógica constitucional da pensão por morte. Instituiu regras próprias de cálculo, composição, acumulação e proteção diferenciada em situações específicas, deslocando o benefício para campo normativo autônomo. A disciplina do art. 23 não se apresenta como simples continuação do regime anterior; ao contrário, expressa nítida opção do constituinte derivado por romper com o modelo de vinculação reflexa entre aposentadoria e pensão. O benefício derivado passa a submeter-se a parâmetros próprios, orientados pelo equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e pela preservação do valor real, não mais pela projeção automática do regime jurídico da aposentadoria do instituidor.

Esse dado assume relevo ainda maior no plano local. A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 não permaneceu em silêncio diante da reforma federal, nem deixou margem à subsistência de arranjo implícito que preservasse, por inércia, o antigo regime revisional das pensões. Ao contrário, o constituinte estadual incorporou expressamente ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019. O art. 140-C da Constituição Estadual, acrescido pela EC Estadual nº 92/2020, dispõe, de forma textual, que as pensões por morte, até a edição da lei complementar local, serão regulamentadas na forma prevista no art. 23 da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. O art. 140-F, por sua vez, determina a aplicação imediata, ao regime próprio estadual, das normas gerais e de aplicação obrigatória constantes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Não há, aí, simples afinidade temática ou compatibilidade remota; há remissão constitucional expressa e incorporação normativa direta.

Esse ponto é decisivo. Se o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou, no Tema 396, que a pensão por morte se rege pela lei vigente à data do óbito, então a fidelidade ao precedente exige identificar qual é a lei constitucional do óbito no caso concreto. E, aqui, a resposta já não deve ser buscada exclusivamente na interação entre EC 41/2003 e EC 47/2005, porque, em 2022, a ordem constitucional incidente sobre a pensão por morte já havia sido substancialmente alterada pela EC 103/2019 e, no Estado de Mato Grosso, pela EC Estadual 92/2020. Em outras palavras, o mesmo princípio do
tempus regit actum
que, no precedente de 2015, conduziu ao reconhecimento da exceção então existente, agora conduz à incidência do novo sistema constitucional, que passou a disciplinar a pensão sob bases próprias.

É nesse exato sentido que se impõe o
distinguishing
por superveniência constitucional. Não se cuida de afirmar que o Tema 396 estava errado ou que perdeu sua autoridade. Cuida-se de reconhecer que ele foi construído sob determinada moldura normativa e que a superveniência de novo texto constitucional, com disciplina específica sobre a pensão por morte, alterou precisamente o suporte jurídico que permitia a excepcional extensão da paridade. O precedente não resolveu, nem poderia resolver em 2015, a pergunta que hoje se apresenta: a exceção do art. 3º da EC 47/2005 continua a irradiar paridade para pensões cujo fato gerador ocorre após a superveniência de reforma constitucional que passou a disciplinar autonomamente esse benefício? Essa questão simplesmente não integrava o universo normativo então examinado. Logo, a distinção não decorre do simples fato de o óbito ser posterior a reforma anterior, mas da existência, agora, de nova reforma ulterior, com texto constitucional específico sobre pensão por morte.

A distinção se torna ainda mais consistente quando se observa que, no próprio RE 603.580, o Supremo Tribunal Federal tratou a preservação da paridade como exceção expressa, excepcionalíssima e delimitada. O Relator não construiu direito geral de transmissibilidade intertemporal da paridade; reconheceu, isto sim, que a EC 47/2005, lida em conjunto com o art. 7º da EC 41/2003, ainda realizava a ponte normativa entre a aposentadoria concedida sob seu art. 3º e o critério revisional da pensão. O problema do caso presente consiste justamente em que, com a EC 103/2019, essa ponte normativa sofreu abalo substancial, porque a pensão passou a ser disciplinada em capítulo normativo próprio, com nova racionalidade constitucional. Se o novo constituinte derivado pretendeu autonomizar a pensão, não se deve restaurar, por via interpretativa, vínculo automático que o novo texto deixou de prestigiar.

Também não socorre a parte agravada a invocação genérica de direito adquirido. O ordenamento jurídico protege a aposentadoria já deferida sob determinado regime e não desfaz, por superveniência normativa, situação previdenciária já consolidada. Contudo, não há direito adquirido a regime jurídico de benefício futuro ainda não implementado. A pensão por morte constitui benefício distinto, com fato gerador próprio, e somente nasce juridicamente com o óbito do instituidor. Assim, a preservação da aposentadoria da servidora nos moldes do art. 3º da EC 47/2005 não implica, por si só, a perpetuação automática do mesmo regime revisional para benefício derivado instituído anos depois, já sob nova ordem constitucional. Afirmar o contrário equivaleria a deslocar o centro de incidência normativa do fato gerador da pensão para a data da aposentadoria pretérita, em frontal tensão com o próprio
tempus regit actum
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

Há, ademais, incompatibilidade estrutural entre a paridade e o modelo previdenciário instituído pela EC 103/2019 e adotado pelo Estado de Mato Grosso por meio da EC Estadual nº 92/2020. A paridade pressupõe vinculação permanente entre a evolução remuneratória dos servidores em atividade e a revisão dos benefícios previdenciários. O novo sistema, ao revés, busca racionalizar o regime, prever critérios próprios de composição do benefício e afastar a oscilação automática da despesa previdenciária ao sabor da política remuneratória da ativa. Não se trata de mera substituição terminológica, mas de alteração de arquitetura normativa. Manter a paridade de pensão sob fundamento exclusivo na aposentadoria da instituidora importaria reintroduzir, por interpretação expansiva de precedente anterior, mecanismo de vinculação que o novo texto constitucional procurou superar.

Nesse quadro, a conclusão que se impõe é a seguinte: o Tema 396 permanece válido para o ambiente normativo em que foi proferido e deve ser respeitado em sua exata extensão; entretanto, sua aplicação ao caso concreto não deve ser automática, porque a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e sua incorporação expressa ao regime próprio estadual pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 alteraram substancialmente o suporte normativo da exceção então reconhecida. A fidelidade ao precedente, paradoxalmente, exige não sua reprodução mecânica, mas a correta percepção de seus pressupostos constitucionais. E, uma vez modificados esses pressupostos, a solução deve ser reconstruída à luz da nova ordem vigente na data do óbito.

Por isso, embora a servidora instituidora tenha se aposentado sob regime que lhe assegurava paridade, a pensão por morte instituída em 17/01/2022 não mais encontra, na ordem constitucional então vigente, base normativa suficiente para preservar esse mesmo critério revisional. A lei constitucional do óbito já era outra. Ela já tratava a pensão por morte de forma autônoma, sob a égide do art. 23 da EC 103/2019, expressamente recepcionado, no plano estadual, pelo art. 140-C da Constituição do Estado de Mato Grosso. Assim, a decisão agravada, ao aplicar diretamente o Tema 396 sem enfrentar a alteração posterior da moldura constitucional, acabou por conferir ao precedente alcance que ultrapassa seus limites normativos e por desconsiderar, na dimensão atual do caso, o princípio do
tempus regit actum
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida e, de resultado, negar provimento à apelação e indeferir a segurança pretendida, ausente o direito à paridade dos proventos da pensão por morte percebida por Norivaldo Bispo da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026